Tribunal: TJES
Processo: 5000405-30.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-30.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANA LUCIA DE ARAUJO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer abusividade das taxas de juros do contrato de financiamento firmado entre as partes, determinando a redução das parcelas 433,23 e a restituição dos valores pagos a maior e a cobrança indevida do contrato de seguro.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a requerida ausência de abusividade da parcela fixa paga pela autora, que se encontra dentro do previsto pelo STJ, bem como, ausência de abusividade do contrato de seguro, adquirido por livre manifestação de vontade, pugnando a ré pela improcedência dos pedidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5012045, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma pois a cobrança dos juros do contrato não apresenta abusividade, ademais,
sustenta a ré regular contratação do seguro por parte da autora, não havendo que se falar em cobrança indevida ou restituição de valores.

Nesse sentido, em relação ao controle de onerosidade do percentual de juros, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas a cobrança em patamar superior ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado e no caso dos autos, pelo que se extrai da própria inicial, se firmou contrato com percentual de 1,62% a.m, sendo a média na época do contrato, conforme planilha abaixo, de 1.31% a.m:

Dessa forma, não há que se falar em abusividade, pois aplicada as condições do caso em tela, quais sejam: data do contrato e taxa mensal de juros, constata-se que a média cobrada no dia da contratação pelas instituições era de 1,31%, não sendo o valor cobrado pela ré sequer superior ao dobro, de sorte de que de acordo com o que vem firmando o STJ, estes valores não seriam abusivos, ou seja, a tava cobrada está dentro dos parâmetros legais.

A propósito, ainda que não se desconheça a possibilidade de revisão de cláusula contratual abusiva, nos termos dos paradigmas fixados pelo STJ, não se pode aceitar a tese de se contratar, no exercício da autonomia privada e depois vir a Juízo buscar a média do mercado, como se esta média fosse obrigatória. Ora, caberia a autora por ocasião da contratação ter levantado os índices cobrados pelos bancos e ter feito a melhor escolha e por este motivo, ainda que o percentual cobrado pela ré seja superior a média do mercado, não se pode impor ao banco a média, quando o patamar cobrado, segundo orientação da jurisprudência, não é abusivo,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de revisão contratual .

Por outro lado, em relação ao pedido de reconhecimento da legalidade da contratação de seguro, embora a requerida tenha de fato apresentado nos autos contrato acessório de seguro, demonstrando sua legalidade, fato é que a sente
n
ça julgou procedente o pedido d
e
restituição dos valores pagos de seguro e improcedente o
s
pedidos
de declaração de nulidade das cobranças de tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato, mas sequer veio aos autos tais pedidos.

Em suma, extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou ação apenas e tão somente pleiteando a revisão da parcela do financiamento, sequer mencionando impugnações referentes as tarifas do contrato, dessa forma, tendo em vista que ao decidir o juiz deve se ater ao fato, não podendo conceder mais do que fora pedido,
vota-se pela nulidade da sentença
ultra petita
no se refere a análise das tarifas de seguro, cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de
julgar improcedente o pedido de revisão contratual
, bem como,
reconhecer a nulidade da sentença
no que se refere

a análise das tarifas de seguro, cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)